Tribunal: TJDFT
Processo: 0750623-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte ré opôs embargos de declaração contra o v. Acórdão ao argumento de que existe contradição na decisão colegiada. Afirma que “ao reconhecer que a relação referente à conta de energia do imóvel é de natureza pessoal, e não propter rem, a única conclusão a que se poderia chegar é no sentido de que caberia única e exclusivamente à Autora da demanda, titular da relação pessoal/contratual estabelecida com a concessionária, solicitar o cancelamento do serviço para desvincular-se das obrigações que ela pessoalmente assumiu”. Além disso, aponta omissão, pois o voto do segundo vogal “partiu de premissa equivocada, criada unilateralmente pela Requerente/Embargada, de que haveria uma suposta animosidade entre as partes após o término da relação conjugal”. Acrescenta que demonstrou ter quitado a parcela com vencimento em 28/10/2021, além de impugnar o valor arbitrado a título de danos extrapatrimoniais.
2. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontrar adequada e suficientemente motivada.
4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, tendo o colegiado decidido o seguinte: “(...) 4. Restou incontroverso nos autos que, desde a data de 31/07/2020, o réu é o possuidor do imóvel em contexto, localizado no Setor Sudoeste, Brasília/DF. 5. O consumo de energia elétrica possui natureza de obrigação pessoal, incumbindo ao possuidor o dever de providenciar a mudança da titularidade do contrato do serviço de fornecimento de energia elétrica e quitar a(s) respectiva(s) fatura(s). Nesse sentido: [...] 1. O entendimento consolidado nesta Corte é de que "o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem" (AgRg no REsp 1256305/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 19/09/2011) [...]. (AgInt no AREsp 1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 09/10/2018). 6. A cobrança da fatura de energia elétrica em atraso, em 05/05/2021 (e-mail de ID 33069221), e o aviso de atraso no pagamento de IPTU, datado de 23/06/2021 (e-mail de ID 33069222), demonstram que, mesmo após 11 meses da referida partilha de bens, a autora continuou a receber cobranças referentes ao imóvel entregue ao réu. 7. A certidão de ID 33069219 demonstra a notificação extrajudicial do réu, na data de 29/06/2021, para providenciar a transferência de todos os cadastros do imóvel (CAESB, CEB, SEFAZ) para o seu nome, bem como a quitação de todos os encargos pendentes, eis que passados quase onze meses da entrega do bem (31.7.2020) ausentes as providências do notificado. 8. Verifica-se que, após a notificação extrajudicial, a parte autora ainda recebeu o aviso de cobrança da concessionária (ID 33069247), referente à conta de energia com vencimento em 28/10/2021. 9. O possuidor direto do imóvel residencial que, negligentemente, retarda por mais de 1 (um) ano o cumprimento da obrigação de transferir as contas de energia elétrica, mesmo após o recebimento de notificação extrajudicial, comete ato ilícito suficiente para configurar o abalo moral. Destaca-se que o recorrido confirma ter solicitado a atualização cadastral junto à fornecedora de energia elétrica apenas em 26/10/2021, atendida em 01/11/2021 (ID 33318324). Vale dizer, conquanto estivesse na posse do imóvel, desde 31/07/2020, apenas após a manifestação da autora, em 29/06/2021, e distribuição da presente demanda, em 22/09/2021, o requerido fez a solicitação, em 26/10/2021 (ID 33069365), de modo a cumprir dever inerente à sua condição de atual possuidor do bem. 10. Muito embora o réu alegue, em contestação, que precisou aguardar a escritura de compra e venda do imóvel e a respetiva averbação/registro efetivada pelo Cartório 1o Ofício de Imóveis do Distrito Federal para, então, proceder à modificação de titularidade da conta de energia do imóvel junto à concessionária, em uma simples consulta ao site da concessionária (https://www.neoenergiabrasilia.com.br/atendimento/Paginas/informacoes-ao-cliente.aspx) pode ser obtida a informação de que basta um comprovante da posse do imóvel para que seja feita a troca de titularidade (Contrato de Compra e Venda, Contrato de Aluguel, IPTU, Carta de Arrematação de Imóvel em Leilão, Declaração de Residência da Prefeitura, entre outros) e o recorrido já estava em posse da sentença homologatória do acordo que tratou da partilha dos bens e formal de partilha. 11. São evidentes a angústia e os transtornos experimentados pela recorrente durante o período em que continuou a receber cobranças de atrasos no pagamento de fatura de energia elétrica que não consumiu, por conduta desidiosa do requerido, sobretudo se considerado o contexto de patente animosidade entre as partes. Cabível, portanto, a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral (...)”.
5. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
6. Outrossim, apenas há contradição quando identificada uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
7. A concessão de efeitos infringentes se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
9. Por fim, a oposição de embargos de declaração em face do acórdão com resultado desfavorável ao ora embargante não configura, por si só, o intuito manifestamente protelatório, motivo pelo qual não incide a multa previsto no art. 1.026, § 2o, CPC.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.